Tribunal: TJDFT
Processo: 0007970-62.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007970-62.2017.8.07.0009 RECORRENTE: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. RECORRIDOS: RAIMUNDO LUZO CAMARA DA CUNHA, VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. SOLIDARIEDADE ENTRE A ADMINISTRADORA E A OPERADORA – ARTIGOS 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, § 1o, DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA SEGUNDO A RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS 63/2003. CÁLCULO ATUARIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 3o da Resolução Normativa n° 63/2003 ANS, “Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições: I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas”. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo 1.716.113/DF - Tema 1.016), fixou as seguintes teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”. 3. No caso concreto, o contrato celebrado entre as partes prevê reajuste por mudança de faixa etária, com especificação dos grupos etários e respectivos percentuais de aumento, atendendo ao primeiro parâmetro estabelecido no julgamento do REsp no 1.568.244/RJ (Tema no 952), qual seja, expressa previsão contratual. O reajuste previsto na última faixa etária (59 anos – 84,33%) é superior ao sêxtuplo do valor estabelecido para a primeira faixa (até 18 anos - 0%), estando, assim, em desconformidade com o art. 3o, I, da Resolução Normativa ANS n° 63/2003. 4. “A expressão variação acumulada, prevista no inciso II do artigo 3o da referida Resolução, trata-se de operação própria da matemática financeira, com fórmula específica traduzida pela seguinte equação: tacumulada = [(1 + t1) x (1 + t2) x (1 + t3) x ... x (1 + tn)] - 1, na qual tacumulada significa a taxa de variação acumulada; t1 é referente à primeira variação, taxa de reajuste entre a primeira e a segunda faixa etária; t2 é referente à segunda variação, taxa de reajuste entre a segunda e a terceira faixa etária; tn é referente à enésima variação” (Acórdão 1274080, 07034076620178070014, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJe: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Considerando a fórmula “tacumulada = [(1 + t1) x (1 + t2) x (1 + t3) x ... (1 + tn)]”, tem-se o seguinte cálculo da variação acumulada entre a sétima e a décima faixas: i = [(1+ 0,3670) x (1 +0,2642) x (1 + 0,05) x (1 + 0,8433)] = 3,344 ou 334%. Já a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas é a seguinte: i = [(1 + 0,3482) x (1 + 0,01) x (1 + 0,08) x (1 + 0,01) x (1 + 0,2076) x (1+0,3670)] = 2,45 ou 245%. Sendo assim, a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas é superior ao valor entre a primeira e a sétima faixas, em contrariedade ao art. 3o, II, da RN 63/2003 ANS. Induvidoso, no caso, o abuso no aumento do valor mensal, pois na faixa etária dos 59 anos ou acima o reajuste é superior àqueles adotados em relação às demais faixas etárias. 6. Na hipótese de ser reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora do plano de saúde, deve ser realizada perícia atuarial na fase de liquidação de sentença, conforme determina o REsp 1.568.244/RJ, sendo vedado ao julgador impor, de ofício, o afastamento e a substituição do percentual aplicado. Por estar clara a abusividade do aumento da mensalidade imposta ao autor, a apuração do índice de reajuste deve ser feita na fase de liquidação de sentença, nos termos do julgado paradigma. 7. Apelações interpostas pelas Rés conhecidas e parcialmente providas. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Afirma que a turma julgadora ignorou deliberadamente a circunstância específica de eu o autor não é idoso. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO, OAB/DF 21.830. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste violação do art. 489, II, § 1o, do CPC/2015” (REsp n. 2.009.207/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 21/11/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023